Tribunal: TJBA
Processo: 8033965-41.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8033965-41.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

AGRAVADO: IVO DE SA OLIVEIRA

Advogado(s)
:
CELSO RICARDO ASSUNCAO TOLEDO

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos pelo Banco Bradesco S.A. contra acórdão que conheceu e negou provimento a agravo de instrumento, no qual se discutiam questões relativas à execução de sentença coletiva sobre expurgos inflacionários.

O embargante alegou omissão do acórdão por não ter apreciado a decisão do STF na ADPF nº 165, que reconheceu a constitucionalidade dos planos econômicos e homologou acordo coletivo aplicável a processos dessa natureza.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise da decisão proferida pelo STF na ADPF nº 165 e, em consequência, se os embargos de declaração seriam cabíveis para sanar o alegado vício.

III. Razões de decidir

Não se verifica omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, uma vez que a ADPF nº 165 do STF sequer foi suscitada no agravo de instrumento originário.

Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscutir fundamentos já analisados, nos termos do art. 1.022 do CPC, sendo instrumento de integração, e não de substituição ou reforma do julgado.

A jurisprudência consolidada do STJ veda a utilização de embargos de declaração como sucedâneo recursal para provocar a reapreciação de mérito.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos.

Tese de julgamento:

“1. A ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão afasta a possibilidade de acolhimento de embargos de declaração.

2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do julgado nem à atribuição de efeitos infringentes fora das hipóteses legais.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, §1º, IV e VI; 927, I e V; 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1633295/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 07.12.2020; STJ, REsp 1812083/MA, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 15.12.2020; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1469506/PE, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 23.03.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 8033965-41.2025.8.05.0000, originários da 4ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador/BA, tendo como Embargante BANCO BRADESCO S.A. e como Embargado IVO DE SÁ OLIVEIRA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e NÃO ACOLHER O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA